Tribunal: TCU
Processo: 006.745/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 898/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar atendida a determinação expedida à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - Infra S.A., constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário ; b) considerar atendida a determinação expedida à SeinfraPortoFerrovia (atual AudPortoFerrovia) veiculada no subitem 1.6.4 do Acórdão 1555/2021-TCU-Plenário ; e c) determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 027.085/2017-1 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.745/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.